Tribunal: TJPA
Processo: 0003961-84.2020.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
ACÓRDÃO Nº PROCESSO Nº 0003961-84.2020.8.14.0000SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVAREQUERENTE: INSTAURADA DE OFÍCIO PELA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIORREQUERIDA: DANIELLY MODESTO DE LIMA ABREURELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃESEMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INSTAURADA DE OFÍCIO PELA CJCI PARA APURAÇÃO DE CONDUTA DE MAGISTRADO NA PRESIDÊNCIA DE OUTRA SINDICÂNCIA ? LONGO LAPSO TEMPORAL DE PARALISAÇÃO DO FEITO ADMINISTRATIVO SOB SUA RESPONSABILIDADE ? 1 ANO E 6 MESES ? PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO E DE PRAZO JÁ EXAURIDO HÁ MAIS DE ANO ? INDÍCIOS DE INOBSERVÂNCIA DE DEVERES FUNCIONAIS ? RAZÕES DE DEFESA PRÉVIA INSUFICIENTES À CONTINUIDADE DA APURAÇÃO ? PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE PAD APRESENTADA AO PLENO PELA CJRMB ? PAD INSTAURADO ? UNANIMIDADE.1- Razões da defesa e argumentos com os quais pretende afastar a necessidade de conduta ativa do magistrado em razão de acúmulo do serviço afastada;2- A relação entre eventual acúmulo de serviço e paralisação de procedimentos, com inobservância do dever funcional de diligência e observação dos prazos há que ser objetivamente demonstrado;3- Sem êxito o magistrado em demonstrar objetivamente as razões pelas quais sustenta a exigibilidade de sua obrigação, remanesce ao Processo Administrativo Disciplinar a apuração dos fatos.4- RELATÓRIO CONCLUSIVO com PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, sem afastamento, acolhido, na íntegra;5- PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO.Acórdão os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, sem afastamento, em desfavor da magistrada DANIELLY MODESTO DE LIMA ABREU, nos termos da proposta apresentada pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém.Por sorteio fora atribuída a relatoria do PAD, à Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira.35ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16 de dezembro de 2020.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente, LEONARDO NORONHA TAVARES.MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃESDesembargadora Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003961-84.2020.8.14.0000
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
REQUERENTE: INSTAURADA DE OFÍCIO PELA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR
REQUERIDA: DANIELLY MODESTO DE LIMA ABREU
RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA: SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INSTAURADA DE OFÍCIO PELA CJCI PARA APURAÇÃO DE CONDUTA DE MAGISTRADO NA PRESIDÊNCIA DE OUTRA SINDICÂNCIA - LONGO LAPSO TEMPORAL DE PARALISAÇÃO DO FEITO ADMINISTRATIVO SOB SUA RESPONSABILIDADE - 1 ANO E 6 MESES - PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO E DE PRAZO JÁ EXAURIDO HÁ MAIS DE ANO - INDÍCIOS DE INOBSERVÂNCIA DE DEVERES FUNCIONAIS - RAZÕES DE DEFESA PRÉVIA INSUFICIENTES À CONTINUIDADE DA APURAÇÃO - PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE PAD APRESENTADA AO PLENO PELA CJRMB - PAD INSTAURADO - UNANIMIDADE.
1-

Razões da defesa e argumentos com os quais pretende afastar a necessidade de conduta ativa do magistrado em razão de acúmulo do serviço afastada;
2-

A relação entre eventual acúmulo de serviço e paralisação de procedimentos, com inobservância do dever funcional de diligência e observação dos prazos há que ser objetivamente demonstrado;
3-

Sem êxito o magistrado em demonstrar objetivamente as razões pelas quais sustenta a exigibilidade de sua obrigação, remanesce ao Processo Administrativo Disciplinar a apuração dos fatos.
4-

RELATÓRIO CONCLUSIVO com PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, sem afastamento, acolhido, na íntegra;
5-

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO.

Acórdão os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, sem afastamento, em desfavor da magistrada DANIELLY MODESTO DE LIMA ABREU, nos termos da proposta apresentada pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém.

Por sorteio fora atribuída a relatoria do PAD, à Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira.

35ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente, LEONARDO NORONHA TAVARES.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém
PROCESSO Nº
0003961-84.2020.8.14.0000
(SAPCOR nº 2018.7.004561-0)
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA
DENUNCIANTE: CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR
INVESTIGADA: DRA. DANIELLY MODESTO DE LIMA ABREU, JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES-PA
RELATÓRIO CONCLUSIVO COM PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Trata-se de Sindicância Administrativa instaurada em face da Magistrada
DANIELLY MODESTO DE LIMA ABREU
, então Diretora do Fórum de Bragança e titular da Vara Criminal de Bragança, atualmente titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, consoante determinação da Corregedoria de Justiça das Comarcas do interior, por meio da Portaria nº 128/2018-CJCI, publicada no DJ de 20/08/2018, prorrogada pela Portaria nº 145/2018-CJCI, publicada no DJ de 22/10/2018, sendo, para tanto, delegado poderes à então Juíza Auxiliar da CJCI, Dra. Mônica Maciel Soares Fonseca, como presidente e às Servidoras Jamile do Amaral Sales Souza e Paola Watrin Menescal como demais membros da comissão.

A sindicância nº 2018.7.004561-0 se originou dos fatos constatados pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, a partir do Pedido de Providências nº 2016.7.001562-3, que visava apurar o extravio do processo judicial nº 0002250-27.2014.8.14.0009 da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança.

Conforme se verifica dos autos, a Magistrada, então Diretora do Fórum de Bragança, foi designada presidente da Sindicância Administrativa nº 2016.7.001562-3 (Portaria nº 008/2017-CJCI), instaurada contra o Servidor Carlos Luiz Antunes de Oliveira Coelho, cujo objeto consistia na apuração do extravio do aludido processo judicial.

Os autos da Sindicância nº 2016.7.001562, foram encaminhados à magistrada, sendo pela mesma recebidos, no dia 26/01/2017 (ID nº 11.924, fl. 04), com prazo de 30 (trinta) dias para conclusão.

Consta ainda que, no dia 17/07/2018 (ID nº 11.924, fl. 03), por meio do protocolo nº 2018.7.005792-0, a Magistrada formulou pedido à CJCI requisitando a designação de novo Magistrado para presidir o procedimento, em razão de não mais exercer a função de Direção do Fórum desde outubro de 2017, bem como a devolução de prazo para a conclusão dos trabalhos.

Diante do pedido de redesignação de presidente para a Comissão e de prorrogação de prazo apresentado em 17/07/2018 pela Juíza, fora certificado pela Secretaria da CJCI, em 06/08/2018, que o procedimento a que se referia a magistrada, restava paralisado desde a data de encaminhamento dos autos (26/01/2017) até a data do Protocolo nº 2018.7.005792-0 (17/07/2018), ou seja, 1 ano e 6 meses.

Observou-se, ainda, que, no referido intervalo, não constavam dos autos outros pedidos de prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos, tampouco Relatório conclusivo da sindicância, bem assim que, apesar de ter deixado a função de Diretora do Fórum de Bragança, em outubro de 2017, até junho de 2018, quando formulou o requerimento à CJCI, a Magistrada não havia encaminhado os autos à nova Direção do Fórum.

Diante disso, a Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar, então corregedora das Comarcas do Interior, através da Decisão nº 3038/2018-CJCI, determinou a abertura de Sindicância Administrativa contra a Magistrada, para verificar eventual violação ao dever de diligência constante do art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Inicialmente, foram delegados poderes à então Juíza auxiliar da CJCI, Mônica Maciel Soares Fonseca, para a constituição e presidência da sindicância.

Intimada, em 04/09/2018, para apresentar manifestação em 05 (cinco dias), a sindicada requereu dilação do prazo, em 24/09/2018, sendo deferido pedido por meio da Decisão/Ofício nº 3881/2018.

A manifestação fora apresentada em 09/10/2018, quando magistrada sustentou que, ao assumir a titularidade da Vara Criminal de Bragança, em 10/06/2016, enfrentou acervo de 8.015 (oito mil e quinze) processos, com reduzido quadro de servidores da Unidade (06 do quadro do TJPA, 02 cedidos da Prefeitura, bem como 01 estagiário), razão pela qual adotou expediente de Tempo Integral até o mês de março de 2017.

Em contínuo, sustentou a Magistrada, que, no período de 01/08/2016 a 17/10/2017, ainda, cumulou a gestão da Vara Criminal e de toda a sua agenda de audiências com o exercício da função de Direção do Fórum de Bragança, sem que, para o exercício dessas funções, contasse com o apoio de Assessor.

Ademais, acrescentou que a Sindicância originária foi devidamente relatada pelo Dr. Roberto Valois, Diretor do Fórum de Bragança, bem como que os autos do processo nº 0002250-27.2014.8.14.0009 foram devidamente localizados no Gabinete da Vara Criminal de Bragança, tendo, inclusive, sido restaurados para regular tramitação, não havendo, assim, prejuízo material à instrução da apuração disciplinar originária ou à prestação jurisdicional.

Asseverou que, devido a tal carga de trabalho, deixou de determinar ao Secretário do Fórum as medidas pertinentes ao regular andamento do procedimento administrativo que presidia, não obstante haver composto a Comissão Processante.

A Requerida não apresentou testemunhas ou juntou documentos, tendo apenas apresentado sua defesa escrita.

Em 16/10/2018, através da Portaria nº 145/2018, a CJCI prorrogou por mais 30 dias a conclusão da Sindicância.

Em 23/10/2018, a comissão concluiu que os atos praticados pela Sindicada são passíveis de eventual punição administrativa e que se faz necessária a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar, visando a apuração de suposta transgressão ao dever funcional descrito no art. 35, I e III da LOMAN, c/c art. 203, I e III do Código Judiciário do Estado do Pará e arts. 1º e 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Com a mudança de gestão ocorrida na CJCI, a Desembargadora Diracy Nunes Alves, designou a Juíza Auxiliar Patrícia Sá Moreira e posteriormente, a Juíza Auxiliar Kátia Parente Sena, para presidir a comissão (Portaria nº 060/2019-CJCI).

Em 25/04/2019, a Comissão, considerando concluído o relatório, deliberou pelo retorno dos autos ao Gabinete da Corregedora das Comarcas do Interior para apreciação.

Finalmente, com a promoção da Sindicada para a assunção da 3ª Vara Cível e Empresarial de Benevides (Portaria 103/2019-SJ, DJe nº 6809 - 07/01/2020), vieram os presentes autos a esta Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém para decisão.

Recebidos os autos, considerando o disposto no art, 14, caput, da Resolução 135/2011 do CNJ, a magistrada fora intimada do relatório da comissão sindicante, sendo-lhe oportunizada apresentação de Defesa prévia à proposta de PAD.

A magistrada ofereceu Defesa prévia cujo teor, em síntese, ratifica os fatos e argumentos já apresentados em fase de manifestação à Comissão Sindicante, em especial sobre os fatos relacionados ao elevado acumulo de trabalho decorrente do acervo de 8.015 (oito mil e quinze) processos; reduzido quadro de servidores da Unidade (06 do quadro do TJPA, 02 cedidos da Prefeitura, bem como 01 estagiário) e cumulação função de Direção do Fórum, sem apoio de assessor.

Quanto ao direito, aduz preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência de indicação da conduta irregular atribuída à magistrada e, no mérito, 1) inexistência de ato comissivo ou omissivo incompatível com a magistratura (consistindo em mera irregularidade formal a inobservância do prazo e andamento da sindicância); 2) ausência de má-fé e de prejuízo à justiça ou à magistratura e 3) falta de indícios de irregularidade (ausentes provas de que tenha a magistrada irregularmente perpetrado a omissão.

Por fim, pugna pela produção de provas, indicando duas testemunhas: ELZA LOPES MACEDO-Analista Judiciária do TJPA, lotada na Vara Criminal de Bragança/PA e KELLY BATISTA DA SILVA-Analista Judiciária do TJPA, Diretora da Secretaria da Vara Criminal de Bragança/PA.

Considerando concluído o iter previsto na resolução 135/2011/CNJ o feito fora encaminhado à Secretaria Judiciária, para promoção dos atos ordinatórios com vista a pautar o feito, para a submissão, ao Pleno, do Relatório Conclusivo com Proposta de Instauração de PAD; ciência da magistrada ou seu defensor da data da sessão de julgamento, bem assim encaminhamento em tempo hábil das peças processuais concernentes aos membros do Tribunal.

É o breve relato
stricto sensu
.

DECIDO, em análise conclusiva.
De início, considerando as razões de defesa apresentadas segue-se abordando os argumentos por meio dos quais pretende a magistrada seja encerrada a atividade persecutória administrativa, ainda nesta fase de sindicância.
Quanto aos fatos em si, nada há de controvertido uma vez que a magistrada não se contrapõe às datas, acontecimentos ou sequência nos termos apresentados pela Comissão Processante.
No concerne ao direito, no entanto, contrapõe-se à interpretação e às conclusões da comissão sindicante, deduzindo preliminar e mérito.
1)

Da preliminar de cerceamento de defesa.
Aduz a magistrada que as conclusões do relatório da Comissão Sindicante remetem à interpretação equivocada das normas, consistindo em afirmações genéricas, que não indicam a conduta específica por meio da qual a magistrada teria procedido de modo não condizente com o exercício da função, razão porque pugna pelo reconhecimento da nulidade decorrente do cerceamento, com consequente arquivamento.
Em que pese o laborioso trabalho da defesa na tentativa de consolidar o cerceamento, a tese não encontra reverberação
in casu
, vez que consta explícito do Relatório da Comissão em que consiste a exata omissão imputada à magistrada, qual seja a inércia referente os atos necessários à instrução de sindicância cuja presidência lhe foi confiada pela Corregedoria de Justiça do Interior

O objeto da sindicância atual, instaurada para apuração da conduta da magistrada, resta delimitado nas possíveis infrações cometidas, envolvendo o fato de a mesma, na condição de presidente de comissão sindicante instaurada para apuração de irregularidades imputadas a servidor da Comarca de Bragança, ter deixado de observar os prazos, sem prestar qualquer informação à Corregedoria (CJCI) a respeito, pelo período de 1 ano e 6 meses. Eis explicita citação:
O FATO QUE ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO
Havia sido instaurada, por esta Corregedoria, através da Portaria n° 008/2017- CJCI, de 24/01/2017, sindicância investigativa, nos autos do pedido de providências n° 2016.7.001562-3. objetivando a apuração do extravio dos autos do processo n° 0002250-27.2014.8.14.0009. que tramitava perante a 1" Vara cível e empresarial de Bragança, tendo sido delegado poderes à Juiza Diretora do Fórum da comarca, para constituir e presidir a Comissão Sindicante. Os referidos autos de sindicância foram encaminhados à comarca de Bragança, em 26/01/2017, não tendo sido concluído o procedimento, não havendo sequer pedido de prorrogação de prazo.
(...)
A sindicância foi instaurada, portanto, para apuração da suposta prática de infração funcional, por parte da Juíza sindicada, consistente na inobservância do dever de diligência previsto no art. 1° do Código de Ética da Magistratura Nacional.
(trecho do relatório da comissão)

No mais, explícita, ainda, a indicação dos dispositivos legais supostamente transgredidos, bem como a necessária e suficiente correlação entre ambos. Observe-se:
DA ANÁLISE DO FATO E DA DEFESA APRESENTADA PELA JUIZA O presente procedimento envolve suposta violação do dever de diligência, previsto no art. 10, do Código Judiciário do Estado do Pará, por parte da Magistrada sindicada, por não ter esta, adotado as providências necessárias à instrução da sindicância investigativa, autuada sob o n" 2016.7001562-3.
A Juiza sindicada devolveu os referidos autos, sem a conclusão do procedimento, em 17/07/2018, com solicitação de designação de outro magistrado para presidir a sindicância, alegando impossibilidade de requerimento de prorrogação de prazo para a conclusão, ante o iminente gozo de licença, para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde.
A própria magistrada reconheceu, em sua defesa, que as providências não foram adotadas, em tempo hábil, não obstante a composição da Comissão Processante, por ter deixado de determinar, ao servidor nomeado secretário da sindicância, a adoção das providências necessárias.
Reconheceu também que, no período de 01/08/2016 a 17/10/2017, exerceu, cumulativamente, a função de Diretora do Fórum de Bragança, sendo que, durante esse interstício, lhe foi confiada a apuração dos fatos relatados na sindicância investigativa, instaurada em desfavor do servidor Carlos Luiz Antunes de Oliveira Coelho. Preceitua o art. I° do Código de Ética da Magistratura Nacional: "O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência. da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro".
O art. 20 do Código de Ética da Magistratura dispõe: "Cumpre ao magistrado velar para que os atos processuais se celebrem com a máxima pontualidade e para que os processos a seu cargo sejam solucionados em um prazo razoável, reprimindo toda e qualquer iniciativa dilatória ou atentatória à boa fé processual". Vislumbra-se, também. no presente caso, o descumprimento dos deveres funcionais previstos no art. 35, incisos I e III, da LOMAN -- Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/1979), previstos também no art. 203. incisos I e III, do Código Judiciário do Estado do Pará.
(trecho do relatório da comissão)

Diante do exposto, entende-se ausente nulidade por cerceamento, pois perfeitamente identificada a conduta (omissiva) cuja prática se impõe, em tese, à magistrada, o que é devidamente corroborado pelas peças de defesa, em especial a defesa prévia, que ora se analisa: eis que refuta especificamente, nos 3 tópicos que dedica ao mérito, detalhes e minucias da omissão e de sua caracterização enquanto irregularidade funcional - atividade que se viabiliza apenas no caso de efetiva exposição dos fundamentos acusatórios - cujos argumentos segue-se a analisar.
Rejeitada, assim a preliminar.
Ultrapassada a preliminar de cerceamento de defesa, segue-se com o mérito.
2)

Do mérito
2.1) inexistência de ato comissivo ou omissivo incompatível com a magistratura - excesso de trabalho.

Nesse primeiro tópico do mérito da defesa prévia, a magistrada refuta o principal núcleo da conduta (omissiva) irregular que lhe é atribuída, em tese.
Argumenta que a inércia em dar andamento nos atos relativos à sindicância instaurada em face do servidor, se considerada no contexto de acúmulo de trabalho a que se encontrava submetida à época, não configura indício de infração funcional, mas mera irregularidade formal, pois a norma não visa punir toda e qualquer omissão.

Desde logo, há que se firmar que, para a configuração da incompatibilidade da conduta não se faz imprescindível que a omissão se manifeste em um contexto ideal - onde o número de processos seja relativamente baixo e o de servidores elevados. Essa razão, assim como sua noção de suficiência e adequação, pertence à equação mais complexa, que envolve os fatores de gerenciamentos reais de custos, de pessoal e de aplicação racional e dinâmica de todos eles.

Desse modo, o acionamento do contexto estrutural de recursos materiais ou humanos para fins de exclusão da figura infracional, não se pode dar em abstrato, ou por meio de meras alusões a números absolutos, antes demanda demonstração objetiva de que cada fator suscitado, isolado e em conjunto, de modo sistêmico, implica necessariamente em escusa para a omissão perpetrada.

A despeito de ter a magistrada sustentado o excesso de trabalho, não logrou êxito, até o presente momento procedimental, em demonstrá-lo objetivamente, mantendo-se no âmbito de meras alegações, razão porque impertinente o argumento de que, desde já, a omissão em proceder atos da sindicância e inobservância dos prazos sejam meras irregularidades formais.
O lapso temporal em que a sindicância (origem/Bragança) restou paralisada não foi negado pela magistrada, mas fora atribuído ao excesso de trabalho e do acervo sob sua responsabilidade, o que,
a priori
, sem qualquer cotejo com os elementos estatísticos sobre a produtividade e demais aspectos qualitativos e quantitativos do serviço e da capacidade instalada, não se manifesta suficiente a afastar o forte indício de inobservância dos deveres funcionais que, eventualmente serão objeto do apuratório próprio (PAD).
Permanece, assim, no entendimento deste órgão, o interesse da administração em prosseguir com a persecução, a fim de que se esclareça consolidada ou não a infração ora apontada em tese.
2.2) inexistência de irregularidade - ausência de má-fé ou prejuízo à Justiça e à magistratura.
Sustenta que não se ocupou a comissão processante em observar a ausência de má-fé por parte da magistrada, bem assim a inexistência de qualquer prejuízo à Justiça e à magistratura, incorrendo, pois, em erro de análise, uma vez que, sem tais circunstâncias, ausente irregularidade na omissão.
No que concerne à má-fé, no presente panorama, seria nada mais que o elemento de vontade dirigida à prática ou resultado do ato.
Como concluiu a Comissão Processante, no entanto, a irregularidade da conduta omissiva, não necessariamente exige o elemento de vontade, uma vez que decorre da simples ausência em não promover os atos concernentes ao exercício da função - seja jurisdicional, seja a administrativa disciplinar (atribuída à magistrada).

Não há como se descuidar do que estabelece o art. 35, I e III da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN - LC nº 35/1979), reiterado,
ipsis litteris
pelo art. 203, I e III do Código Judiciário do Estado do Pará,
in verbis
:
Art. 35.
São deveres do Magistrado:
I
- Cumprir, e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício;
(...)
III
- Determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais;
(...)
Art. 203. São deveres do Magistrado:
I-Cumprir, e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício. [...]
III-Determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais.[...]

Importa, outrossim, o disposto nos art.1º e 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional:
Art. 1º
. O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.
Art. 20.
Cumpre ao magistrado velar para que os atos processuais se celebrem com a máxima pontualidade e para que os processos a seu cargo sejam solucionados em um prazo razoável, reprimindo toda e qualquer iniciativa dilatória ou atentatória à boa-fé processual.

Não decorre dos dispositivos que seja indispensável a vontade de ser omisso, ou que o magistrado queira algum especial resultado com isso. Bastante se faz que permaneça inerte, que não se manifeste, que não de atue, mesmo diante do mandamento legal e da autoridade delegante (
in casu
, CJCI).

De outro modo, verifica-se que as condutas estabelecidas a título de deveres, ao magistrado, referem-se a comportamentos objetivos (positivos e negativos), o que implica em necessária observação, havendo o eventual descumprimento que ser justificado.
Apenas essa a forma de afastar a configuração da falta, posto que independe de sua mera vontade ou boa-fé. Isto porque, a lógica da obrigação é inversa ao que sustenta a tese de defesa, ou seja: não há a administração que demonstrar a má-fé, antes há o magistrado que consolidar sua boa-fé, com objetividade, a partir da demonstração clara e precisa de que os elementos alegados em sua defesa, ou escusa, afastam a exigibilidade da conduta imposta.

Note-se, aqui, que o julgado apresentado pela magistrada em sua peça, não diverge disso:
[...] Não vislumbro atraso por má-fé do sindicado, magistrado com história de atuação corajosa e séria frente à Justiça baiana, que presidiu com honradez e reconhecimento de toda a comunidade. Não acho adequado coroar a carreira do magistrado operoso com um processo disciplinar por atraso no julgamento de dois processos, quando ao final restou a magistrada processada devidamente punida pelos seus desvios funcionais. Não vejo, aliás, qualquer finalidade na imputação feita ao sindicado que, conforme se vê pelos números mencionados em sua defesa, só no ano de 2010, após seu retorno à atividade judicante, proferiu 1.104 votos, 222 decisões liminares, 449 decisões monocráticas e 287 manifestações em embargos de declaração. Não me sentiria fazendo justiça atirando a este magistrado a pecha de desidioso, em especial se comparar seu trabalho de tantos anos em prol da justiça, com a atuação de outros tantos magistrados efetivamente desidiosos que merecem investigação e punição. Desta forma, ouso discordar da conclusão da ilustre relatora, votando pelo arquivamento da sindicância por entender que o sindicado não infringiu qualquer dever funcional. (Trecho do voto do Cons. Emmanoel Campelo) (CNJ - SIND - Sindicância - 0003614-57.2011.2.00.0000 - Rel. EMMANOEL CAMPELO - 155ª Sessão - j. 02/10/2012)

Fácil observar que o caso então analisado pelo CNJ tratou de afastar irregularidade de modo objetivo, a partir do estudo substanciado dos números, histórico de carreira e gestão do então representado. Tais circunstâncias decorrem explicitas do trecho que se transcreveu em parte.
Não se aplica, portanto, i
n casu.
Por essa mesma lógica de fundamentos, refuta-se o argumento de defesa segundo o qual a ausência de prejuízo afasta os indícios de irregularidade, vez que, igualmente, não decorre vinculativo o prejuízo específico marcado por irreversibilidade quanto à retomada e conclusão dos atos.
Dentro do atual panorama jurídico, consagrados, entre outros, os princípios da celeridade e eficiência, o decurso do tempo, com significativo excesso de prazos, por si só, já constitui dano à administração da Justiça, pois a paralisação leva ao retrocesso da autoridade e de todo o aparato estrutural, no intuito de resgatar e dar andamento nos atos ¿esquecidos¿.
Na realidade, o custo é elevado, tanto do ponto de vista prático (gasto do tempo e força de trabalho que deveriam estar sendo empreendidos nas demandas mais atuais, repercutindo em adiamentos em cadeia), quanto teórico - sendo nociva à construção da cultura de agilidade e economicidade.
No mais a extensão e repercussão do dano, embora sejam circunstâncias relevantes em futuro e eventual momento de aplicação de penalidade, são impertinentes ao pretendido afastamento da pretensão punitiva em si, não possuindo propriedades excludentes.
Desse modo, as circunstâncias invocadas para redução da carga infracional, em especial de que restou a sindicância originária devidamente relatada pelo Dr. Roberto Valois, Diretor do Fórum de Bragança, bem como que os autos do processo nº 0002250-27.2014.8.14.0009 foram devidamente localizados no Gabinete da Vara Criminal de Bragança, possuem, na verdade, efeito oposto. Eis que apenas ressaltam a gravidade da inércia, instaurada a tal ponto que, passado o tempo e ocorridas mudanças na direção do Forum, e até de comarca pela magistrada, restou inviável que a própria envidasse qualquer ato para recuperar o tempo de paralisação do feito, de sorte que coube a outro magistrado, fazê-lo, ao suceder-lhe e, após ser noticiado dos fatos.
Assim, também não se vislumbra êxito nos argumentos de ausência de má-fé e resultados lesivos.
2.3) inexistência de irregularidade - ausência de provas de prática irregular.

Aduz a magistrada que não há indícios de que agiu em desacordo com as normas, ou sobre a suposta ausência de diligências no procedimento administrativo (sindicância) que presidia.
Nesse aspecto, não apenas há indícios, como há provas de que a magistrada enquanto autoridade presidente da sindicância já aludida, deixou de proceder atos que faziam parte de sua atribuição, uma vez que recebido o procedimento e constituída comissão, nenhum outro ato fora praticado, em período superior a um ano.
Ressalte-se que a própria defesa, tanto na instrução da sindicância, quanto na argumentação prévia, não questiona as datas, os intervalos, nem o fato de que não foram realizados os atos. Ao contrário, aduz que a ocorrência não substância irregularidade em razão do acúmulo de trabalho, incorrendo a magistrada em inércia não punível, por não ser intencional.
Assim, o argumento sob análise não se harmoniza com os demais, em especial com o item ¿2.1¿.
Outrossim, não encontra reverberação no conjunto probatório dos autos.

Registre-se que a falta de diligência se apresenta evidenciada, uma vez que, conforme documentos não impugnados deste procedimento, os autos da sindicância 2016.7.001562-3 (originária) foram recebidos pela magistrada, no dia 26/01/2017, sem que nenhum ato de instrução tenha sido praticado dentro do lapso de, aproximadamente, 1 ano e 6 meses, inclusive sem qualquer pedido de prorrogação de prazo ou informação à Corregedoria de Justiça das Comarcas do interior.

Consta das fls. 03 do ID nº 11.924, que a informação à CJCI, de 29/06/2018 se deu 9 (nove) meses após a defendente ter deixado de exercer a função de Diretora do Fórum de Bragança (17/10/2017).

Nesse ponto, portanto, também, resta impertinente o argumento.
Refutadas assim, todas as razões da Defesa Prévia.
A ausência de má-fé não afasta a obrigação de observância dos prazos legais, tampouco a consolidação do prejuízo é afastada com base na efetiva retomada e conclusão da sindicância originária, após quase 2 anos, por magistrado que a sucedeu.
As prova da inércia constam do expediente e consistem nos ofícios e certidões, cujas datas e conteúdos foram ratificados pela defesa, posto que não questionou a ocorrência dos fatos, tampouco o interstício
E, no eventual contexto de volume excessivo de trabalho - o que poderá ser efetivamente verificado, mediante cotejo dos dados pertinentes, em apuratório próprio - a magistrada deveria se utilizar dos mecanismos concernentes à prorrogação justificada do prazo, bem como da comunicação sobre os elementos limitadores do exercício de seu mister, ao órgão correicional.
Havia de buscar medidas apropriadas para a solução de problemas alegados tão graves, ao ponto de implicar na paralisação do procedimento por período tão prolongado.
Destarte, vislumbra-se oportuno citar o trecho do Relatório da Comissão Sindicante:
O desenvolvimento de outras atividades judicantes. na unidade judiciária da qual a magistrada é titular, não pode ser acatado, como justificativa, para o descumprimento de ato que lhe foi delegado pela Corregedoria, submetido a prazo, considerando-se, sobretudo, que sequer houve pedido de prorrogação de prazo para a conclusão do procedimento ou qualquer justificativa para o não cumprimento, no período de 01 ano e 06 meses.

Não se ignora a existência de notórias dificuldades inerentes ao exercício das funções de Magistrado, em todo o Poder Judiciário Brasileiro, entretanto, a validade do Código de Ética da Magistratura Nacional, que prevê, de maneira expressa os deveres de diligência e dedicação a serem observados no exercício da função exige que o órgão juiz - não apenas julgador, mas administrador e gestor da unidade judiciária - promova tudo o que estiver a seu alcance para evitar os efeitos da paralisação dos procedimentos sob sua responsabilidade.

Há que atuar mediante gestão equilibrada, administrando todas as funções de seu feixe de atribuição, de modo a atender a cada uma delas com racionalidade.

Em caso de absoluta inviabilidade diante de alguma delas, deve promover a busca, o uso e a execução das ferramentas de gestão, trazendo as demandas que estejam fora de seu alcance aos órgãos superiores da administração.

A inércia é o problema de fundo, uma vez que não está limitada ao processo de sindicância, mas revela a abstenção na busca de soluções.

Nada há a indicar que a Magistrada tenha efetivamente cientificado o Órgão Correicional sobre as dificuldades e problemas apresentados, ou solicitado - naquilo que não está sob sua atribuição decisória - assistência ou orientação para realizar algum tipo de planejamento destinado à identificação e correção das alegadas causas do congestionamento.

Uma vez que, em sua defesa, a Magistrada afirma que devido à carga de trabalho a que foi submetida, deixou de impulsionar o expediente, parte de seu ofício conforme Portaria 008/2017/CJCI - de modo que lhe foi inviabilizado até mesmo requerer prorrogação do prazo, ao órgão que lhe confiou a presidência da sindicância - deveria, ter promovido a exposição dos problemas à corregedoria do interior e aos demais órgãos desta administração, para que se procedessem aos levantamentos e estudos concernentes à cumulação de funções e ao déficit de pessoal ora alegados.

O estado de congestionamento das unidades ou qualquer outro fator que tenha de fato interferido no fluxo, é de interesse da administração, sendo pois dever do magistrado cientificá-la das demandas que, em seu âmbito de gestão, restam colapsadas e eventualmente não detectadas pelos sistemas de monitoramento e fiscalização, até mesmo para contribuir com o aperfeiçoamento destes.

A magistrada recebeu o expediente em 26/01/2017, manifestando-se apenas em junho de 2018. A sindicância (n.2016.7.001562-3) restou paralisada por 1 ano e meio. Não consta dos presentes autos que, nesse período, tenha se dignado a revelar à CJCI as dificuldades que ora sustenta terem inviabilizado o andamento do feito, e, mesmo quando deixou de exercer a função de Diretora do Fórum de Bragança, em outubro de 2017, nada fez a respeito apenas apresentou o pedido de designação de novo Presidente para a respectiva comissão, em Junho de 2018 ( 9 meses após deixar a direção).

Os indícios de que o dever de diligência resta inobservado são deveras contundentes, ao passo que as alegadas causas de impedimento não restam demonstradas, tampouco se verifica alguma iniciativa em lhes dar solução, por conta própria ou por meio dos demais órgãos da administração.

Sem o êxito da magistrada em demonstrar as justificativas alegadas, há que se prosseguir, na persecução, instaurando-se o procedimento apuratório competente (PAD), onde, a critério do relator e do órgão Pleno, estes fatores poderão ser investigados, mediante levantamento dos mapas e estudos que se considerar pertinentes, oportunizando o contraditório e ampla defesa.

Por fim, quanto ao pedido de oitiva e indicação de testemunhas, registra-se possível em fase anterior (sindicância) ou posterior (em eventual, PAD) a este momento de análise de Defesa prévia, não encontrando oportunidade no presente.

Note-se que, em sede de Sindicância, cabe a esta autoridade a investigação ou elucidação dos fatos que configuram supostas irregularidades, de forma a subsidiar a abertura do apuratório próprio - Processo Administrativo Disciplinar, que se destina à análise conclusiva sobre as irregularidades indicadas.

Por todo exposto, esta Corregedoria acata o Relatório da Comissão Sindicante, ratificando os atos instrutórios e, considerando que a conduta da sindicada é passível de eventual punição administrativa, apresenta o presente
RELATÓRIO CONCLUSIVO com PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, sem afastamento,
visando a apuração de suposta transgressão ao dever funcional descrito no art. 35, I e III da LOMAN, art. 203, I e III do Código Judiciário do Estado do Pará e nos arts. 1º e 20 do Código de Ética da Magistratura por parte da
MM. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, DRA. DANIELLY MODESTO DE LIMA ABREU
, à época em que exercia a função de Diretora do Fórum da Comarca de Bragança.

Nos termos do presente Relatório conclusivo, é como voto.

À Secretária para os devidos fins.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém

Avenida Almirante Barroso, 3089 - Sala TA-15 - Térreo
Bairro: Souza - CEP. 66613-710 - Belém-Pará
Tel. (91) 3205-3537 e-mail: sec.corregedoria.cap@tjpa.jus.br